Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-90.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002384-90.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA - CPF: 927.487.081-72 (RECORRIDO), FABIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 034.619.691-41 (ADVOGADO), DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANCA - CPF: 483.272.201-87 (RECORRENTE), ELENE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 029.749.741-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002384-90.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANCA

Recorrido
:
MARCELO DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REQUISITOS FORMAIS
DA
PETIÇÃO
INICIAL ATENDIDOS.

INADMISSIBILIDADE DA
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO
S
NO JUIZADO ESPECIAL.

PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE INCOMPETÊNCIA REJEITADAS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA PARTE RECLAMADA INCONTROVERSA. DANO MATERIAL
COMPROVAD
O
.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos, 1. SÍNTESE DOS FATOS
Relatou
o
reclamante
que,
na
data de 06/01/2024,
por
volta das 22h30,
tran
sportava
no
seu

veículo
(Fiat Uno) 03 (
três
)
passageiros
de
aplicativo
(Uber) pela Avenida Lava Pés, Bairro Goiabeiras,
em
Cuiabá/MT.
Alegou
que,
enquanto

aguardava

abrir
o
sinal

semafórico

localizado

em

frente

ao
Shopping,
foi

surpreendido

por

uma

colisão

na

traseira
do
seu

carro
, a qual
foi

ocasionada

pelo

veículo
(Chevrolet Spin) da
reclamada
.
Destacou
que,
na

ocasião
, a
ré

estava

acompanhada

por
um
adolescente
com
necessidades

especiais
. O
requerente

frisou
que a
reclamada

lhe

instruiu
a
anotar
o
seu

nú
mero
de
telefone
e, logo
em

seguida
,
saiu

em

disparada
.
Aduziu
que,
posteriormente
,
ao

contatar
a
requerida
, a
mesma
se
prontificou

em

colaborar
com o
reparo
dos
prejuízos
, tendo
mencionado
que
possuía

seguro
e
ainda
,
solicitado
o
envio
de um B.O. e
endere
ço
de e-mail para
acionar
a
seguradora
.
Esclareceu
que,
após
submeter o
seu

veículo
à
avaliação
da
seguradora
,
foi

informado
que o
conserto

não
seria
liberado
e,
ao

contatar
a
reclamada
,
esta

mencionou
que
não

tinha

condições
de
reparar
o
dano
. Nos
pedidos
,
requereu
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
do
valor
correspondente

ao

conserto
do
veículo
(R$ 1.250,00),
lucros

cessantes
e
danos

morais
. Na
contestação
, a
reclamada

esclareceu
que,
na
data dos
fatos
,
ao
se
aproximar
do
semáforo
, o
seu

pé

escorregou
do pedal de
freio
,
motivo

pelo
qual
não

conseguiu

evitar
a
colisão
com o
carro
que
estava

na

sua

frente
.
Alegou

ter

conversado
com o
reclamante
,
bem

como

informado
que o
seu

carro
era
segurado
e
ainda
, que
iria

abrir
o
sinistro
.
Destacou
que a
seguradora

autorizou
o
reparo
,
bem

como
que a “Alliance
Funilaria
”
ficou

aguardando
o
envio
da
peça

pelo

fornecedor
. A
requerida

relatou
que,
mesmo
com a
autorização
do
seguro
, o
requerente

optou

por

consertar
o
veículo
e
lhe

cobrar
o valor
supostamente

gasto
.
Defend
eu
que,
por

ausência
de
provas
, o
pedido
de
danos

materiais

deve
ser
indeferido
e
ainda
, que
inexistem

danos

morais

ou

lucros

cessantes
a
serem

indenizados
. Ao final,
pugnou
pela
improcedência
dos
pedidos
,
bem

como
que o
reclamante
fosse
condenado

ao

pagam
ento
de
danos

morais
(
pedido

contraposto
).
Dispensado
o
relatório

mais

detalhado

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95. Passo a
fundamentar
e a
decidir
. 2. FUNDAMENTOS Do
pedido
de
justiça

gratuita
.
Não
obstante o
pedido
de
gratuidade

formulado

por
ambas
as partes,
tenho
que o
mesmo
,
neste

momento
processual,
sequer

reivindica

apreciação
, pois,
nos

termos
da
disposição

contida
no
artigo
54 da Lei nº 9.099/95, “O
acesso

ao

Juizado
Especial
independerá
,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
, do
pagamento
de
custas
,
taxas

ou

despesas
” e
ainda
,
destaco
que a
parte

vencida

sequer
é
condenada

ao

pagamento
de
custas
e
honorários
(
artigo
55 da Lei nº 9.099/95). Das
preliminares
. - Da
incompetência do Juizado Especial devido à necessidade de denunciação à lide
.
Malgrado

o
s

argumentos

ventilados
pela
reclamada
,
tenho
que
este

juízo

detém
total
competência
para
apreciação
do
feito
,
seja

porque
o valor
atribuído
à causa
está

em

consonância
com o
artigo
3º, I, da Lei nº 9.099/95
ou

ainda
,
porque
a
demanda

não

exige
a
produção

de
qualquer

prova
de
cunho

pericial
.
Ademais
,
tenho

não
ser o
caso
de
litisconsórcio

passivo

necessário
, pois,
nos

termos
da
narrativa
de
ingresso
,
quem

supostamente

deu
causa
ao

sinistro

foi

justamente
a
pessoa
da
reclamada
. Ante o
exposto
,
rejeito
a
prel
iminar

arguida
. - Da
inépcia
da
inicial
. Com o
devido

respeito

às

considerações
da
reclamada
,
consigno

não

estarem

presentes

nenhuma
das
hipóteses

passíveis de ensejar o reconhecimento da inépcia da inicial
(
artigo
330, § 1º, do CPC).
Destarte
,
rejeito
a
ú
ltima

matéria

preliminar
. Do
julgamento

antecipado
.
Compulsando

os
autos,
verifico
que
não

há

necessidade
de
serem

produzidas

outras

provas
,
razão
pela qual o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do art. 355, I, do CPC é a
medida

adequada
. Do
Mérito
.
Inicialmente
,
oportuno
registrar que,
não

tratando
o
elo
entre as partes de
uma

relação

consumerista
,
cabe
a
cada

litigante

apresentar

provas

acerca
dos
fatos

constitutivos
de
suas

respectivas

pretensões
,
nos

termos
do
artigo
373 do CPC.
Após

promover a an álise das manifestações e provas

vinculadas

ao

caderno
processual,
tenho
que o
direito

milita

parcialmente

em
favor das
pretensões

inaugurais
,
conforme

será

fundamentado
. - Dos
danos

materiais
.
Extrai
-se da
narrativa
de
ingresso
que,
na
data de 06/01/2024,

aproximadamente

às
22h30, o
requerente

trafegava
com
seu

veículo
FIAT UNO pela Avenida Lava Pés, Bairro Goiabeiras,
em
Cuiabá-MT. Segundo o
reclamante
,
enquanto

aguardava
a
abertura
do
sinal

semafórico

localizado

em

frente

ao
Shopping, o
mesmo

foi

surpree
ndido

por

uma

colisão

traseira

ocasionada
pela
reclamada
, a qual
conduzia
um
veículo
CHEVROLET SPIN, e, no
intuito
de
comprovar
o
alegado
,
apresentou
a
cópia
de um Boletim de
Ocorrências
(Id. 139208990), a
foto
do
seu

veículo

danificado
(Id. 139208981 –
Pá
g
. 02) e um
registro
de conversa com a
parte

ré
(Id. 139208988). Pois
bem
, a
princípio
,
por

tratar
o B.O. de um
documento

contendo
o
relato
de
apenas
de
uma
das partes,
tenho
que,
mesmo
se
tratando
de
uma

colisão

traseira
, seria
necessário
a
realização
de
uma

audiência
de
instrução
para
possibilitar

uma

compreensão
da
dinâmica
do
acidente
.
Saliento
, no
entanto
, que
em

sede
de
contestação
, a
própria

reclamada

reconheceu
que,
devido

ao

fato
do
seu

pé

ter

escorregado
do pedal de
freio
,
não

conseguiu

evitar
a
c
olisão
com o
carro
que
estava
à
sua

frente
,
ou

seja
, o
veículo
do
reclamante
.
Destarte
,
considerando
que a
própria

ré

confessou
a
sua
culpa no
tocante
à
colisão

traseira
(
artigo
389 do CPC),
tenho
que as
provas

colacionadas

aos
autos
são

suficientes
para a

resolução
da
lide
.
Dispõe
o
artigo
29, II, do Código de
Trânsito
Brasileiro (Lei nº 9.503/97) que: “Art. 29. O
trânsito
de
veículos

nas
vias
terrestres

abertas
à
circulação

obedecerá

às

seguintes

normas
: II - o
condutor

deverá

guardar

distância
de
seguran
ça
lateral e frontal entre o
seu
e
os

demais

veículos
,
bem

como

em

relação

ao

bordo
da
pista
,
considerando
-se, no
momento
, a
velocidade
e as
condições
do local, da
circulação
, do
veículo
e as
condições

climáticas
; ”.
Concatenando
o
dispositivo
supra
ao

cas
o

em

comento
,
bem

como

diante
dos
esclarecimentos

prestados
pela
demandada
,
tenho
que
inexistem

dúvidas
de que a
mesma

foi
a
única

responsável

pelo

acidente
.
Acerca
do
tema
,
transcrevo

uma

jurisprudência
do TJSP: “ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. Au
tor
pretende
o
recebimento
de
indenização

pelos

danos

materiais

sofridos

em

decorrência
de
acidente
de
trânsito

causado

pelo

réu
.
Sentença
de
procedência
.
Apelo
do
réu
.
Colisão

traseira
. Inobservância do
dever
de
guardar

distância

segura
,
sendo

presumida
a

sua
culpa,
uma

vez
que se
estivesse

dirigindo
com a
diligência
e
distância

necessárias
,
não

teria
se
chocado
com a
lataria
do
carro
à
sua

frente
.
Conclusão

diversa
que
dependeria
de
prova

categórica
,
não

produzida
.
Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
. (T
J-SP - AC: 10026794220208260070 SP 1002679-42.2020.8.26.0070, Relator: Mary Grün, Data de
Julgamento
: 01/02/2023, 32ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 01/02/2023).”. É de
bom

alvitre

salientar
que,
não
obstante as
provas

apresentadas
pela
rec
lamada

tenham

evidenciado
que a
mesma

foi

prestativa

em

tentar

solucionar
a
questão

na

esfera

administrativa
, tanto é que
acionou
o
seu

seguro
para
consertar
o
veículo
do
requerente
,
fato
é que,
por

uma

aparente

falha
de
comunicação
da
seguradora
, a qual
e
m
um
primeiro

momento

não

autorizou
o
conserto
(Id. 155725518), o
autor

acabou

reparando

os

danos

ocasionados

em

seu

veículo

em

oficina

diversa
. Pois
bem
,
não
obstante a
possibilidade
dos
prejuízos

materiais
do
reclamante

terem

sido

reparados

por

intermédi
o
do
seguro
,
tal

fato

não

exime
a
requerida
de
suas

obrigações
com o
ocorrido
,
afinal
,
consoante

mencionado
, a
mesma

foi

justamente
a
causadora
do
acidente
. Reza o
artigo
186 do Código Civil que: “Art. 186.
Aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negli
gência

ou

imprudência
,
violar

direito
e
causar

dano
a
outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral,
comete

ato

ilícito
.”.
Outrossim
,
preconiza
o
artigo
927 do
mesmo
diploma que: “Art. 927.
Aquele
que,
por

ato

ilícito
(arts. 186 e 187),
causar

dano
a
outrem
,
fica

obrigado
a
repará
-lo.”. O
juízo

não

pode

olvidar
que, no
caso
,
apesar
de
ter

mencionado
que
suportou
um
prejuízo
material (
danos

emergentes
) de R$ 1.250,00 (mil
duzentos
e
cinquenta
reais), o
requerente

não

apresentou

nenhuma

prova

idônea
de que
realmente

tenha

despendido
o
montante

em

questão
, mas,
tão

somente
, 03 (
três
)
orçamentos

elaborados

por

oficinas

distintas
(Id. 139208985, Id. 139208986 e Id. 139208987).
Tempestivo
registrar que,
conforme

entendimento

sedimentado
pela
jurisprudência
,
nos

casos
de
danos

materiais

provenientes
de
acidente
de
trânsito
, o valor
indenizatório

devido

àquele
que
não

deu
causa
ao

sinistro

deve

corresponder

justamente

ao

orçamento
de
menor
valor. Nesse
mesmo

sentido
,
transcrevo

abaixo

uma

decisão

oriunda
do TJMT: “APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO PRÓPRIO RÉU – ADMISSÃO – DESISTÊNCIA DA PROVA ORAL – RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC)
- VALOR DA INDENIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE 03 ORÇAMENTOS – FIXAÇÃO DO DE MENOR PREÇO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a
parte

requerida

não
se
desincumbiu
de
seu

Ônus

probatório
de
impedir
,
modificar

ou

extinguir

os

fatos

alegados

pelo

autor
,
resta

evident
e
a
sua

responsabilidade
de
indenizar
.
Apenas

quando
é
baseado

nas

informações
do
autor
é que o
boletim
de
ocorrência

não

constitui

prova

hábil
a
demonstrar
a
culpabilidade
da
parte

ré
. Se
esse

documento

foi

baseado

nas

declarações
do
réu
,
não

poderá
ser
p
or

ele

refutado
. O valor da
indenização

por

danos

materiais

deve

corresponder

ao

menor

orçamento

apresentado
para
os

reparos

necessários
no
veículo

danificado
. (TJ-MT - AC: 00167733820178110004, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de
Julgamento
:
24/05/2023, Quarta Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 26/05/2023).”.
Portanto
, com
respaldo

nos

argumentos

supracitados
e
ainda
,
atento

aos

orçamentos
que
instruíram
a exordial,
tenho
que
deve

prevalecer
o valor
daquele

registrado
no Id. 13920
8987, o que,
por

conseguinte
,
torna

imperioso
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
da
importância
de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a
título
de
danos

emergentes
. - Dos
lucros

cessantes
. Com o
devido

respeito
à
peça
de
ingresso
,
tenho
que o
pedido

relacion
ado

aos
“
lucros

cessantes
”
não

passou
de um
mero

equívoco
do
requerente
,
afinal
, no
decorrer
de
sua

narrativa
,
tal

expressão

somente

foi

utilizada
no
tópico
“DO PEDIDO” e o
pior
, de forma
descuidada
,
haja
vista que
compartilhou
o
mesmo

parágrafo
do
pleito

de “
danos

morais
” e
ainda
,
sem

ao

menos

especificar
o valor de
cada

pretensão
.
Além

disso
,
destaco
que o “
histórico
de
ganhos
”
vinculado

ao
Id. Id. 139208983
ocultou
o
período
de 09/01 a 14/01 e
ainda
,
consta
que o
requerente

estava

utilizando

normalmente

o
seu

veículo
, o que, com a
devida

vênia
,
retira
o
alicerce
de
qualquer

pedido

relacionado
a
lucros

cessantes
. No
intuito
de
corroborar
o
entendimento

acima
,
destaco

uma

decisão

proveniente
da
Turma

Recursal
de MT: “RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– FATOS INCONTROVERSOS – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS MÍNIMOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Nos
termos
do
artigo
373,
inciso
I do CPC,
incumbe

ao

autor
o
ônus
da
prova

quanto

aos

fatos

constitut
ivos
de
seu

direito
. 2 – Conforme
precedentes
do STJ,
os

lucros

cessantes

devem
ser
estritamente

comprovados
,
não

podendo
ser
presumidos
e
hipotéticos
. 4 -
Sentença

reformada
. 5 -
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJ-MT - RI: 10009085320228110045, Relator: JUA
NITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de
Julgamento
: 02/10/2023, Segunda
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 06/10/2023).”. - Do
dano
moral.
Já
no que
diz

respeito
à
pretensão

indenizatória
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que
melhor

sorte

não

ampara
as
jus
tificativas
do
reclamante
. No
caso
, o
reclamante

não

apresentou

absolutamente

nenhuma

prova
no
intuito
de
demonstrar
que o
acidente

debatido

nesta

demanda

chegou
a
ofender

algum

atributo

inerente
à
sua

personalidade
e
ainda
,
consigno
que
igualmente

não

res
tou

evidenciado
que o
mesmo

chegou
a
sofrer

qualquer

lesão
corporal
em

decorrência
da
colisão

traseira
.
Oportuno

transcrever
a
Súmula
42 da
Turma

Recursal

Única
de MT:
“SÚMULA 42: “A
mera

ocorrência
de
acidente
de
trânsito
,
por

si

só
,
não

induz
à
indenizaç
ão

por

danos

morais
.” (
Aprovada

em
05/06/2023).”. No
mesmo

sentido
,
transcrevo

abaixo

algumas

jurisprudências

pátrias
: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS PARTICULARES – DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe
ao

requerente
o
ônus
da
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
consoante

exige
o art. 373, I do CPC,
porquanto
a
inversão
do
ônus
da
prova

não

tem

caráter

absoluto
. 2. I
n
casu
,
não

restou

demonstrada

nenhuma

hipótese
de
excepcionalidade
,
decorrente
do
abalroamento
entre
os

veículos
,
apta
a
ensejar

reparação
a
título
de
dano
moral. 3. Para a
configuração
do
dano
moral é
necessária

comprovação
de
violação
a
algum

direito
de

personalidade
,
conforme

dispõe
o
inciso
X, do
artigo
5º, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso

concreto
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1016225-23.2022.8.11.0003, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de
Julgam
ento
: 01/12/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 01/12/2023).”. “APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SEQUELA FÍSICA OU MORAL - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora
o
acidente
de
trânsito

possa

acarretar

desconforto

ao

autor
,
tal

situação

não

ultrapassa
o
mero

aborrecimento

cotidiano
, que
não

resulta

em

lesão
à
honra

ou

em

violação
à
dignidade

humana
,
máxime

porque

não

res
tou

demonstrado
que o
acidente

tenha

ocasionado

qualquer
sequela
física

ou
moral. (TJ-MT - AC: 10541500720208110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de
Julgamento
: 06/09/2023, Quarta Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 08/09/2023).”. Desta

feita
, com
respaldo

nas

considerações

exaradas

neste
pronunciamento,
reitero
que o
pedido
de
dano
moral
deve
ser
rejeitado
. - Do
pedido

contraposto
.
Malgrado

os

argumentos

insertos

na

contestação
,
consigno
que a
tese

ventilada
pela
requerida

não

detém

ali
cerce
. Nos
termos
do
arquivo
de
áudio

anexo

ao
Id. 155725518, a
reclamada

foi

devidamente

informada

pelo

reclamante
que a
seguradora

teria

comunicado
a
não

aprovação
do
conserto
, o que, a meu
ver
,
justifica
o
fato
do
autor

ter

procurado

reparar

os

danos

oc
asionados

em

seu

veículo

por

conta

própria
.
Além

disso
, de forma
diversa
do que
tentou

fazer

prevalecer
a
parte

ré
,
tenho
que a
sua

rotina

apenas

foi

alterada

em

decorrência
de
sua

própria

conduta
, pois,
caso

tivesse

sido

diligente

na

condução
do
seu

veícu
lo
,
certamente
a
presente

demanda

sequer

existiria
.
Destarte
,
inexistindo

quaisquer

provas
de
violação

aos

direitos

inerentes
à
personalidade
da
reclamada
,
tenho
que a
pretensão

indenizatória

externada

como
“
pedido

contraposto
”
deve
ser
rejeitada
. - Da
lit
igância
de
má-fé
. De forma
diversa
do que
tentaram

fazer

prevalecer
ambos
os

litigantes
,
entendo
que
não

restou

configurada

nenhuma
das
hipóteses

inseridas
no
artigo
80 do CPC,
razão
pela qual,
não

há
de ser
atribuída

má-fé
a
nenhuma
das partes. 3. DISPOSI
TIVO Ante o
exposto
,
rejeito
as
preliminares

arguidas
e, no
tocante

ao

mérito
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as
pretensões

deduzidas

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC, para: 1)
Condenar
a
reclamada

ao

pagamento
dos
danos

materiais
(
danos

emergentes
) no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a ser
corrigido

monetariamente

pelo

índice
INPC,
bem

como

acrescido
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, ambos
contabilizados
a
partir
do
efet
ivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ),
ou

seja
, a data
em
que
foi

confeccionado
o
orçamento
de
menor
valor (23/01/2024). 2)
Julgar

improcedente
o
pedido
de “
lucros

cessantes
”. 3)
Julgar

improcedente
o
pedido
de
danos

morais
. Por
fim
, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido

contraposto

inserido

na

contestação
. Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
,
conforme
o art. 40 da Lei nº 9.099/95.
Intimem
-se
. KLEBER CORREA DE ARRUDA Juiz
Leigo
Vistos, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial. Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concor
dância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transfer
ência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a)“
receber
,
dar

quitação
”.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
caut
elas
de
estilo
e
baixa
no estoque.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Várzea
Grande/MT, data do
sistema
. HELÍCIA VITTI LOURENÇO
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

preliminares
de
incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

em

razão
da
necessidade
de
denunciação

da

lide

à

seguradora
,
bem
com
o

inépcia
da
petição

inicial
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

foram

comprovados
os

danos

materiais

sofridos
; b) a
parte reclamante
optou

por

realizar
o
conserto
de
seu

veículo

por

conta

própria
,
não

aguardando
o
procedimento
do
seguro
; c)
não

houve

negativa
da
seguradora

em

relação

ao

conserto
do
automóvel
do
reclamante
;
e
d)
são devidos danos morais ao recorrente (pedido contraposto) e
o
autor
é
litigante
de
má-fé
.
Requereu a refor ma da sentença para julgar

improcedente
a
reclamação
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 224079677/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Inépcia
da
inicial
.
“
Considera
-se
inepta
a
petição

inicial

quando
: I -
lhe

faltar

pedido

ou
causa de
pedir
; II - o
pedido
for
indeterminado
,
ressalvadas
as
hipóteses

legais

em
que se
permite
o
pedido

genérico
; III - da
narração
dos
fatos

não

decorrer

logicamente
a
conclusão
; IV -
contiver

pedidos

incompatíveis
entre
si
.”
(art. 330 do CPC).
Est
ando

cumpridos

os

requisitos

formais
da
petição

inicial
, inclusive

causa de
pedir
e
pedido
determinados
,
não

há
que se
falar

em

inépcia
.

5.
Intervenção
de
terceiro
s
no
Juizado
Especial
e incompetência
.
Não se admite a intervenção de terceiro s
, inclusive
assistência
, no
Ju
izado
Especial
Cível
,
bem

como
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 10 da Lei nº 9.099/95 e 27 da Lei nº 12.153/2009; N.U 1037056-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/04/2023,
publ
icado
no DJE 12/04/2023eN.U 1000139-69.2017.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2020,
publicado
no DJE 23/06/2020).
Apesar de ser
incabível

a

denunciação

da

lide

à

s
eguradora
do reclamado, isso não implica na incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a dem
anda, tratando-se de mera observância do rito especial e sumaríssimo estabelecido na legislação de regência
.
Nesses casos,

a
parte
interessada
deverá
, se for o
caso
,

valer
-se
dos
meios

cabíveis
para ser
ressarcida

posteriormente
, o que é plenamente possível
nos termos do art. 125 do CPC, segundo o qual
“O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”
.

6.
Dano material.
No
presente

caso
,
restou

incontroverso
que
foi
a
parte

reclamada

quem

causou
o

sinistro

narrado

na

inicial
,
atendo
-
se a

discussão

apenas

em

relação
à
indenização
.
No
entanto
,
os

danos

materiais

também

estão

incontroversos
,
uma

vez
que a
própria

parte

recorrente

alega

em

seu

recurso
que
o

reclamante
"
por

sua

conta

própria

providenciou
o
conserto
do
carro
".
Destaca
-se,
ademais
, que
foi

comprovado
o
dano
no
veículo
do
autor

em

razão
do
sinistro
, o
que

foi

confessado
pela
parte
requerida
,
assim

como

restou

demonstrado
o

conserto

do

automóvel
às suas expensas
,
tal

como
se
afere
da
imagem

juntada
no ID 223401218/PJe2 (fl.
09) e
do
áudio

anexado
no ID 223401222/PJe2
. Por fim
,
também há prova de
que
o autor assumiu o conserto

em

razão da negativa da seguradora do veículo da reclamada
(ID 223401217/PJe2
,
fl. 10),
configurando-se o dano material indenizável
.
Foi

bem

pontuado
pela
sentença

recorrida
que

"
Nos
termos
do
arquivo
de
áudio

anexo

ao
Id. 155725518, a
reclamada

foi

devidamente

informada

pelo

reclamante
que a
seguradora

teria

comunicado
a
não

aprovação
do
conserto
, o que, a meu
ver
,
justifica
o
fato
do
autor

ter

procurado

reparar

os

danos

ocasion
ados

em

seu

veículo

por

conta

própria
".

7. Em
relação

ao
valor do
dano
material,
deve
ser
observada
a
fundamentação

trazida

pelo

juízo
singular de que
o

entendimento
"
sedimentado
pela
jurisprudência
,
nos

casos
de
danos

materiais

provenientes
de
acidente
de

trânsito
, o valor
indenizatório

devido

àquele
que
não

deu
causa
ao

sinistro

deve

corresponder

justamente

ao

orçamento
de
menor
valor
"
. E
m
vista
disso
, "
atento

aos

orçamentos
que
instruíram
a exordial,
tenho
que
deve

prevalecer
o valor
daquele

registrado
n
o Id. 139208987, o que,
por

conseguinte
,
torna

imperioso
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
da
importância
de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a
título
de
danos

emergentes
". Dessa forma, a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização
material no
valor
fixado

pelo

juízo

a quo
.

8.
Dano moral
(pedido contraposto)
.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil,

condenação

em indenização
, inclusive

por

danos

morais, pressupõe
a
demonstr
ação
dos
pressupostos
de
ato

ilícito
, culpa,
dano
e
nexo
de
causalidade
. No
presente

caso
,
inexiste

qua
lquer

ilícito

cometido
pela
parte

reclamante
,
que apenas buscou
ser
ressarcid
a
pela
perda

emergente

ocasionada
pela
parte

reclamada

ao

abalroar

seu

veículo
,
valendo-se
primeiro

d
a
via extrajudicial, o
nde

não

obteve sucesso
,
necessitando

ajuizar
a
presente

demanda
para ser
indenizad
a
.

9.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AR
Esp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé. Não foi evidenciada qualquer conduta eivada de
má-fé praticada pela parte reclamante, mas apenas o exercício regular do seu direito
de ação para se ver ressarcido
pelas
perdas emergentes que suportou
. A
liás, ao dizer que o autor "
causou um estresse exacerbado na vida da recorrente
",
esqueceu-se a reclamada

de
q
ue
isso
decorreu da
sua própria
conduta. A propósito, foi devidamente observado
,

na sentença
,

que "
a sua rotina apenas foi alterada em decorrência de sua própria conduta, pois, caso tivesse sido diligente na condução do seu veículo, certamente a presen
te demanda sequer existiria
".

10.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
8
00,00
(oitocentos reais)
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º,
do CPC, se for o
caso
.

12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz
de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024